Tribunal: TJSP
Processo: 2263753-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Comissões derivadas de contrato de representação comercial – Decisão objurgada que condicionou a penhora de quotas sociais e faturamento de empresa estranha à lide (alegadamente integrante do mesmo grupo econômico da executada) à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Comissões derivadas de contrato de representação comercial – Decisão objurgada que condicionou a penhora de quotas sociais e faturamento de empresa estranha à lide (alegadamente integrante do mesmo grupo econômico da executada) à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora - Necessidade de instauração do incidente e imprescindibilidade do juízo de admissibilidade acerca dos pressupostos legais específicos autorizadores da medida – Inteligência dos arts. 133 e 134 do CPC – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263753-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FÁBIO
SATURNINO DANTAS REPRESENTAÇÃO, é agravado K2 COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263753-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43467 hb
2
VOTO No: 43467
AGRV. No: 2263753-15.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. Central)
AGVTE.: Fábio Saturnino Dantas Representação (A-Exqte.)
AGVDA.: K2 Comércio de Confecções Ltda. (R-Exctada.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença
Comissões derivadas de
contrato de representação comercial Decisão objurgada que
condicionou a penhora de quotas sociais e faturamento de
empresa estranha à lide (alegadamente integrante do mesmo
grupo econômico da executada) à instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora -
Necessidade de instauração do incidente e imprescindibilidade
do juízo de admissibilidade acerca dos pressupostos legais
específicos autorizadores da medida
Inteligência dos arts.
133 e 134 do CPC Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Fábio Saturnino Dantas Representação, em ação de cobrança
(comissões derivadas de contrato de representação comercial, fls.
01/488 dos autos originários), em fase de cumprimento de sentença de
procedência, intentada em face de K2 Comércio de Confecções Ltda.,
contra r. decisão copiada a fls. 50 (fls. 1.870 dos autos de origem) que,
dentre outras providências, condicionou a penhora de quotas sociais e
faturamento de empresa estranha à lide (alegadamente integrante do
mesmo grupo econômico da executada) à instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Alega a exequente, em resumo, que (1) “conforme
consta dos documentos extraídos do site da Receita Federal, a empresa
aqui executada, K2 Comércio de Confecções Ltda., é administradora da
empresa convenente, K2 Consultoria e Assessoria Ltda.” e “a pessoa
responsável pela administração da K2 Consultoria e Assessoria Ltda. é
Valeria Stek Hiar, que é sócia da empresa executada K2 Comércio de
Confecções Ltda.” (fls. 05), (2) ambas as empresas atuam de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263753-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43467 hb
3
conjunta e perfazem um único grupo, (3) a executada “mascara” seus
lucros por meio da intervenção da empresa Blue Ocean, (4) o
faturamento da executada é realizado diretamente pela empresa
interposta Blue Ocean, situação que justificou a tentativa fracassada de
penhora de créditos em nome da devedora, (5) “resta evidente a
caracterização de confusão patrimonial, existência de grupo econômico
de fato, abuso da personalidade jurídica e fortes indícios de fraude
aptos a promover a responsabilização da K2 Consultoria e Assessoria
Ltda. pelo débito da K2 Comércio de Confecções Ltda.” (fls. 08) e (6) “o
deferimento da penhora das quotas sociais que a executada possui
junto à empresa K2 Consultoria e Assessoria Ltda. é medida que se
impõe
independentemente de desconsideração da personalidade
jurídica, vez que se trata de bem penhorável da executada” (fls. 01/16).
Pede-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal
e o provimento a fim de “reconhecer a existência de grupo econômico,
sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, entre K2 Comércio de Confecções Ltda. e K2
Consultoria e Assessoria Ltda. de modo a ser possibilitada a penhora
das quotas sociais e, consequentemente, a penhora e retenção pela
Blue Ocean de 30% sobre os 24% devidos por mês à K2 Consultoria e
Assessoria Ltda. integrante do grupo econômico K2, a serem
depositados mensalmente nos autos” (fls. 16).
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
dos efeitos da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações
bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263753-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43467 hb
4
3. Dispõem os artigos 133 e 134 do CPC, in verbis:
“O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público,
quando lhe couber intervir no processo.
§ 1° O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2° Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese
de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível
em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de
sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1° A instauração do incidente será imediatamente
comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2° Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição
inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3° A instauração do incidente suspenderá o
processo, salvo na hipótese do § 2°.
§
4°
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica.”
De acordo com a legislação supratranscrita, não
basta que a parte interessada peticione requerendo a instauração do
incidente para que ele já seja considerado instaurado. A petição não só
deverá narrar os fatos consistentes no abuso da personalidade jurídica
mas também vir acompanhada de um mínimo de prova que demonstre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263753-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43467 hb
5
ao órgão jurisdicional haver indícios de que as situações nela narradas
tenham ocorrido. Há, portanto, um juízo de admissibilidade prévio, em
sede de cognição sumária, acerca da probabilidade da ocorrência dos
fatos narrados na peça de instauração, de modo a evitar a instauração
de incidente manifestamente improcedente com a consequente
suspensão do processo principal (§ 3°).
Tecendo comentários sobre o § 4° do art. 134 do
Código de Processo Civil, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA ensina:
“No ato de requerimento de desconsideração da
personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos
mínimos de prova de que estão presentes os requisitos para a
desconsideração (os quais, como visto no comentário ao art. 133, § 1°,
serão os estabelecidos na lei substancial). É preciso, então, que sejam
fornecidos elementos de prova que permitam ao juiz a formação de um
juízo de probabilidade acerca da presença de tais requisitos.
Incumbirá ao juiz, pois, exercer cognição sumária, a
fim de afirmar se é ou não provável a existência dos requisitos da
desconsideração. Não estando presentes tais elementos, e não se
podendo sequer afirmar que é provável o preenchimento dos requisitos
da desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o incidente,
não chegando o mesmo a instaurar-se.” (Teresa Arruda Alvim
Wambier... et al, coordenadores. Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil. 1a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, pág. 431).
In
casu,
a
agravante-exequente
pretende
o
reconhecimento da “existência de grupo econômico, sem necessidade de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263753-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43467 hb
6
entre K2 Comércio de Confecções Ltda. [agravada-executada] e K2
Consultoria e Assessoria Ltda. [terceira estranha à lide alegadamente
integrante do mesmo grupo econômico da agravada-executada] de modo
a ser possibilitada a penhora das quotas sociais [da terceira estranha à
lide] e, consequentemente, a penhora e retenção pela Blue Ocean de
30% sobre os 24% devidos por mês à K2 Consultoria e Assessoria Ltda.
[terceira estranha à lide] integrante do grupo econômico K2, a serem
depositados mensalmente nos autos” (fls. 16).
Entretanto, ressalvada a posição adotada pela
postulante da medida, tem-se que o pedido de constrição de bens de
uma pessoa estranha à relação jurídica de direito material firmada
entre as partes deve ser precedido de requerimento de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada,
de modo a observar o devido processo legal e resguardar ao terceiro a
observância do contraditório e ampla defesa.
Esse tem sido o entendimento da jurisprudência
deste E. Sodalício, pedindo-se vênia para transcrever ementas que
sintetizam v. arestos que julgaram casos análogos ao dos autos, a
saber:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO
ECONÔMICO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRA EMPRESA
NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. PRECEDENTES DA CORTE E DO STJ. 1. Trata-se de
execução na qual houve inclusão de terceiras empresas, estranha ao
título executivo extrajudicial, sob fundamento de integrarem grupo
econômico com a devedora. 2. Ocorre que, 'data venia' de respeitáveis
julgados em sentido diverso, temos que a responsabilização de terceira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263753-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43467 hb
7
ainda que integrante do mesmo grupo econômico daquela que contraiu
a obrigação, depende da instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 e ss. do CPC, 3. Com
isso, garante-se a ampla defesa aos terceiros e a produção de provas,
sob o crivo do contraditório, para somente depois ser declarada (ou não)
sua responsabilidade patrimonial. Recurso provido para cassar a
sentença e determinar a instauração do incidente.” (TJSP-14a Câmara
de Direito Privado, Apelação Cível no 1000201-73.2019.8.26.0045-
Arujá, J. 29.04.2020, dp, vu, Rel. Des. MELO COLOMBI, voto no 51612)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de
imóvel. Decisão que deferiu a inclusão dos sócios da empresa ré no polo
passivo da demanda. 1. Preliminar de carência recursal afastada.
Agravantes que aventaram as razões de seu inconformismo contra a r.
decisão recorrida, observados os requisitos legais para a interposição do
recurso. 2. Dificuldade ou impossibilidade de citação da empresa que
não implica, de forma automática, na inclusão dos sócios daquela no
polo passivo da demanda. Agravantes que são, sob a ótica da relação
jurídica que se constituiu entre a empresa e os agravados, terceiros
estranhos à lide. Imperiosa a instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, assegurado o exercício do
contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 133 e seguintes). Precedente
deste Tribunal. Decisão declarada nula. Agravo provido.” (TJSP-3a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2227399-59.2018.8.26.0000-Hortolândia, J. 22.01.2019, dp, vu, Rel.
Des. NILTON SANTOS OLIVEIRA, voto no 1444)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263753-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43467 hb
8
DA PERSONALIDADE JURÍDICA Inclusão de pessoa jurídica no polo
passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica como previsto nos artigos 133 e seguintes do
NCPC, de obediência obrigatória, inclusive por encerrar preservação do
contraditório e da ampla defesa Nulidade processual reconhecida
Necessidade de instauração de incidente Recurso provido.” (TJSP-22a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento
no
2093512-42.2019.8.26.0000-Bragança Paulista, J. 28.05.2019, dp, vu,
Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, voto no 31620)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
GRUPO ECONÔMICO I - Decisão que indefere de plano o pedido de
reconhecimento de grupo econômico entre a empresa agravada e
terceiro
II
Hipótese em que demonstrada a similitude entre a
empresa executada, ora agravada, e uma terceira, que possui a mesma
sócia em comum, além de já ter apresentado outra sócia em comum no
passado, e atua no mesmo ramo de atividade - Possível o eventual
reconhecimento
de
formação
de
grupo
econômico,
com
responsabilidade solidária das empresas participantes, ante a presença
dos pressupostos previstos em lei
Inteligência do art. 50 do CC -
Necessidade de instauração do incidente próprio com a citação da
referida empresa para se defender para ao final, deferir-se eventual
inclusão da mesma no polo passivo da lide
Novo procedimento
estabelecido no NCPC que revela-se de observância obrigatória, para
fins de desconsideração da personalidade jurídica - Inteligência dos
arts. 133 a 137 do NCPC, inclusive com a suspensão da fase de
cumprimento de sentença, nos termos do art. 134, §3o, do mesmo
diploma legal
Precedentes deste E. TJSP - Decisão parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263753-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43467 hb
9
reformada - Agravo parcialmente provido, com observação'.
'DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INCLUSÃO DOS SÓCIOS
PRECLUSÃO TEMPORAL

Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão
dos sócios no polo passivo da execução - Questão já apreciada e
afastada pelo MM. Juiz de 1a instância Decisão que restou irrecorrida
pelas partes Preclusão temporal verificada Inteligência do art. 473
do CPC
Hipótese, ademais, em que referida matéria sequer foi
abordada na r. decisão agravada, que apreciou o pedido de
reconhecimento de grupo econômico entre a empresa executada e
terceira Precedentes deste E. TJSP Apelo improvido, neste aspecto'.
(TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2137803-30.2019.8.26.0000-Guarulhos, J. 12.03.2014, dpp, vu, Rel.
Des. SALLES VIEIRA, voto no 35642).
Por fim e a título informativo, é facultado ao credor
requerer fundamentadamente, no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, o arresto cautelar de bens em nome do terceiro
de quem se pretende o ingresso na lide, situação essa que demonstra
que a pretensão da agravante pode ser plenamente exercitada e
atingida pelos meios legais previstos em Direito.
De rigor, assim, a manutenção do pronunciamento
guerreado.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica